Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-65.2015.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL. ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Evidencia-se a ocorrência de erro material, quando, na fundamentação da sentença prolatada, o juízo a quo reconhece a prescrição intermitente e, em seu dispositivo, extinga o processo, com fundamento no artigo 945, inciso V, do Diploma Processual Civil, ao invés do artigo 924, inciso V, do Diploma Processual.
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
4. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
5. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
6. Preliminar acolhida.
7. Recurso conhecido e desprovido.